Tribunal: TJES
Processo: 0005809-61.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005809-61.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO FERREIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO DE BEM
IMÓVEL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES DE NULIDADE E CERCEAMENTO REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA LICITUDE DOS RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por terceiro embargante contra sentença que julgou improcedente pedido de desconstituição de sequestro de imóvel determinado em ação cautelar penal, sob o fundamento de que o bem teria sido adquirido com recursos provenientes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. O apelante alegou ter adquirido o bem com recursos próprios, oriundos de honorários advocatícios, e requereu o levantamento da restrição judicial para fins de transferência formal da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução; e (iii) determinar se o embargante comprovou a origem lícita dos recursos utilizados na aquisição do imóvel, sua boa-fé e a desvinculação do bem dos crimes apurados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

Inexistência de nulidade por ausência de fundamentação
. A sentença analisou detidamente os elementos dos autos, indicou a insuficiência da documentação apresentada e destacou contradições nas versões do embargante, atendendo ao dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX) e ao art. 489, §1º, do CPC.
Preliminar rejeitada.

Inocorrência de cerceamento de defesa
. A produção de prova oral foi considerada desnecessária, à luz do art. 355, I, do CPC, pois a controvérsia cingia-se à análise de documentos. O apelante não indicou testemunhas nem demonstrou prejuízo concreto, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade.
Preliminar rejeitada.

Mérito

Ausência de comprovação da origem lícita dos recursos
. O embargante não apresentou provas da prestação de serviços advocatícios ao corréu, como contrato, procuração ou peças processuais, limitando-se a alegações genéricas e declaração unilateral de parte interessada, o que fragiliza a tese de aquisição lícita.

Inconsistência na alegação de boa-fé
. A narrativa do embargante é contraditória quanto à origem dos recursos e à participação do corréu na negociação. A boa-fé não se presume na seara penal, cabendo ao embargante provar a desvinculação do bem com os crimes investigados, o que não ocorreu.

Ônus probatório do embargante
. Conforme os arts. 129 e 130 do CPP c/c art. 674 do CPC, incumbe exclusivamente ao terceiro embargante demonstrar a propriedade lícita do bem e a inexistência de relação com os crimes apurados. A tentativa de inverter o ônus ao Ministério Público não encontra respaldo legal.

Adequação e proporcionalidade da medida de sequestro
. A manutenção da medida cautelar é necessária para garantir a eficácia do processo penal, sendo incabível a restituição do bem diante da ausência de prova cabal da sua origem lícita.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005809-61.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILBERTO FERREIRA PEREIRA
APELADO: SERGIO ZANOLLI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUKAS PEDRUZZI MOREIRA COELHO - ES27226-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILBERTO FERREIRA PEREIRA
, em face da sentença que julgou
improcedentes os embargos de terceiro
opostos para desconstituir a medida de
sequestro de imóvel
, decretada nos autos da Cautelar Inominada Criminal nº 0002428-79.2022.8.08.0035, fundada em indícios de que o bem teria sido adquirido com recursos oriundos de
organização criminosa e lavagem de dinheiro
.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta,
preliminarmente
, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de designação de audiência de instrução para oitiva das partes envolvidas na negociação.

No mérito
, alega, em síntese, que o imóvel foi adquirido com recursos lícitos, parte oriunda de honorários advocatícios pagos por corréu, e que o apelante agiu de boa-fé, não havendo vínculo do bem com a atividade criminosa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e acolher os embargos de terceiro, com o levantamento da restrição judicial sobre o bem, ou, subsidiariamente, a anulação da decisão para reabertura da instrução processual, com produção de prova oral.

P
asso,
inicialmente,
a análise
d
as preliminares.

O recorrente alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, sustentando que o juízo a quo limitou-se a reproduzir argumentos genéricos do Ministério Público, sem enfrentar de modo específico os documentos apresentados para demonstrar a origem lícita dos valores.

Não assiste razão ao apelante.

A r. sentença (fls. 66/70), está devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal e no artigo 489, §1º, do CPC. O magistrado de origem expôs de forma clara e coerente as razões pelas quais entendeu que os documentos acostados aos autos não foram suficientes para comprovar a licitude dos recursos e a desvinculação do bem com os crimes apurados.

Portanto, não se verifica nulidade por ausência de fundamentação. A motivação da sentença pode até ser contrária ao interesse da parte, mas não por isso será considerada omissa ou deficiente.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
.

O apelante também sustenta ter havido cerceamento de defesa
, ao argumento de que o julgamento antecipado dos embargos de terceiro, sem a realização de audiência de instrução e sem produção de prova oral, comprometeu seu direito ao contraditório.

A alegação não merece prosperar.

A demanda foi instruída com documentos apresentados pelas partes e, conforme registrado na sentença, o juízo entendeu estarem os autos em condições de julgamento, nos termos do artigo 355, I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal em relação aos embargos de terceiro. A matéria controvertida cinge-se à análise documental sobre a origem dos recursos e o vínculo do bem com os fatos criminosos, sendo desnecessária a produção de prova oral.

Outrossim, o apelante
não especificou quais testemunhas pretendia ouvir, tampouco demonstrou prejuízo
concreto decorrente da não realização de audiência.

Dessa forma,

rejeito a preliminar
.

Passo a
o exame das teses de
mérito
apresentadas pelo recorrente.

1.
Aquisição de imóvel com recursos próprios, provenientes de honorários advocatícios.

O recorrente afirma que adquiriu o imóvel com recursos próprios, sendo parte do valor oriundo de honorários advocatícios pagos pelo corréu
Sérgio Zanolli
, pela prestação de serviços jurídicos. Alega que, por ser advogado regularmente inscrito na OAB, é presumível a licitude da remuneração recebida.

Todavia,
não há nos autos qualquer documento que comprove a efetiva prestação de serviços jurídicos ao referido corréu
. O apelante
não juntou contrato de honorários, procuração, petições, comprovantes de atuação judicial ou extrajudicial
, tampouco documentos que justifiquem a expressiva quantia supostamente recebida —
R$ 135.000,00
.

A mera menção genérica a uma suposta atuação não é suficiente para afastar a presunção de ilicitude quando presentes elementos que indicam tentativa de dissimular a titularidade real do bem. Ademais, a declaração unilateral de Zanolli não tem aptidão probatória, por se tratar de parte diretamente interessada.

2. Boa-fé na aquisição e ausência de vínculo com os crimes.

Sustenta o apelante que agiu de boa-fé ao adquirir o bem, inexistindo qualquer elemento que o vincule às atividades criminosas investigadas.

Todavia,
a boa-fé do terceiro adquirente não se presume
no processo penal quando se discute medida de sequestro. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado,
cabe ao embargante o ônus de demonstrar a propriedade, a origem lícita dos recursos, a boa-fé objetiva e a desvinculação do bem em relação aos crimes apurados
.

Na hipótese dos autos, a narrativa do recorrente apresenta
inconsistências significativas
: ora afirma que os recursos eram próprios, ora que parte foi paga por terceiro (corréu investigado), sem comprovação mínima da relação profissional ou do vínculo jurídico subjacente à suposta remuneração.

Além disso, o pagamento parcial feito diretamente pelo corréu ao vendedor do imóvel — conforme elementos constantes dos autos da cautelar —
reforça a tese de que o imóvel foi adquirido por interposta pessoa (laranja)
, com intuito de ocultar a titularidade e dificultar eventual confisco ou sequestro.

3. Inexistência de demonstração da origem ilícita pelo Ministério Público.

O apelante tenta inverter o ônus da prova ao afirmar que caberia ao Ministério Público comprovar que os valores utilizados na transação eram de origem ilícita.

Tal tese não encontra amparo.

Em sede de embargos de terceiro no processo penal,
o
ônus é integralmente do embargante
, conforme interpretação dos arts. 129 e 130 do CPP c/c art. 674 do CPC. A jurisprudência do STJ e dos TRFs reitera que a liberação de bem constrito somente é possível mediante
prova cabal
dos requisitos legais, o que não se verificou no presente caso.

Portanto, as teses defensivas apresentadas não encontram respaldo fático ou jurídico.

Ao contrário, os elementos constantes nos autos indicam que o imóvel foi adquirido com valores cuja origem não foi comprovada e que
há indícios veementes de que o bem está vinculado a crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa
, conforme destacado na decisão de primeiro grau.

Diante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.